Tribunal: TJDFT
Processo: 0752134-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752134-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERNANDO GOMES ROLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O pode falar Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por SÉRGIO FERNANDO GOMES ROLO em face do DISTRITO FEDERAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de isenção de imposto de renda com repetição de indébito n. 0760096-91.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos de imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria do Agravante, sob pena de pagamento de multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou outro valor, nos seguintes termos (ID 256219667 na origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência/evidência proposta por SÉRGIO FERNANDO GOMES ROLO contra o DISTRITO FEDERAL. A parte autora alega ser delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, aposentado, e ter sido diagnosticado com ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica, tendo proposto a presente demanda para obter tutela jurisdicional destinada a suspender as retenções mensais do Imposto de Renda sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) sobre seus proventos. No mérito, postula a declaração de isenção de IRPF e a repetição do indébito dos valores já pagos, a incidir da data de início do diagnóstico da doença. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Custas recolhidas ao ID 256127452. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em tutela de urgência, obter a isenção dos descontos de seu contracheque a título de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Na espécie, em cognição sumária, não verifico o preenchimento dos requisitos legais para amparar a concessão da medida liminar pretendida. Com base na documentação, verifica-se que a Junta Médica Oficial não constatou a alegada doença grave para fins de isenção de IRPF, conforme consta no ID 256124780, não obstante os relatórios médicos particulares atestarem ao contrário. Ademais, a apuração quanto à alegada invalidez da autora exige a realização de perícia técnica. Portanto, não é possível aferir, neste momento processual, a pretensão autoral. A solução da questão exige contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Ademais, o artigo 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”. A pretensão de recebimento de pensão mensal em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais. Em juízo de cognição sumária, mostra-se ausente a probabilidade do direito alegado. Ausente um dos requisitos legais, não é possível a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, caso as partes manifestem interesse. Cite-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) é policial civil aposentado; 2) ajuizou ação ordinária contra o Distrito Federal visando à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, por ser portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença grave, irreversível e incapacitante; 3) requereu tutela provisória para suspender os descontos do IRPF, indeferida pelo juízo sob alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, necessidade de perícia técnica e vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei 8.437/1992); 4) recebeu diagnóstico recente de ELA, confirmado por relatórios médicos especializados; 5) houve evolução rápida da doença com comprometimento motor e bulbar; 6) houve negativa administrativa de isenção pelo Agravado, baseada em laudo da Junta Médica Oficial que não reconheceu a moléstia para fins fiscais; 7) a decisão é insustentável, pois ignora provas robustas e entendimento consolidado do STJ; 8) a ELA se enquadra no conceito legal de “paralisia irreversível e incapacitante”, prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, gerando direito à isenção do IRPF; 9) a jurisprudência do STJ (Súmulas 598 e 627) dispensa contemporaneidade dos sintomas e laudo oficial para reconhecimento judicial, bastando prova idônea da doença grave; 10) há precedentes que reconhecem a validade de laudos particulares e a possibilidade de concessão liminar para assegurar o direito, destacando o princípio da dignidade da pessoa humana e a urgência decorrente da gravidade da enfermidade. O Agravante requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos de IRPF sobre seus proventos. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelos relatórios médicos recentes que atestam ELA e pela jurisprudência favorável. Sustenta que o perigo de dano consiste na continuidade dos descontos que reduzem recursos necessários ao tratamento e à subsistência, agravando sua condição. Defende a reversibilidade da medida, pois eventual improcedência permitiria recomposição dos valores, refutando a alegação de esgotamento do objeto, argumentando que a suspensão dos descontos é medida provisória que não inviabiliza a análise final do mérito. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela originalmente pleiteada. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 78784933). Da tutela antecipada de urgência A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o direito vindicado ainda é controverso e demanda dilação probatória para efetiva demonstração, na medida em que existem diferentes avaliações médicas a respeito da natureza e gravidade da patologia. Isso se verifica no laudo pericial constante da avaliação n. 577/2025 (ID 256124774 na origem), que expressamente observa que o Agravante não seria portador de condição incapacitante ou patologia especificada no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/1988. Aliás, até mesmo o relatório anexado aos autos (ID 256124787 na origem), que não traz referência explícita ao estado degenerativo grave e insustentável que o Agravante alega na peça, inviabilizando a pretensão de antecipação da tutela. Ainda que se enverede por esse cenário, o art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88 traz as hipóteses específicas de isenção, não albergando, em um primeiro momento de apreciação, a situação do Agravante: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(...) Além disso, o entendimento da 3a Turma, no caso do servidor ativo, não contempla a referida ampliação, conforme abaixo colacionado: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. 1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes. 4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie. 5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal. 7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1302490, 0702998-73.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJe: 02/12/2020) Não se olvidando da situação delicada de saúde do Agravante, destaca-se que, para infirmar a taxatividade do mencionado artigo, necessário realizar minimamente a devida dilação probatória, que não pode ser suprimida no presente momento de apreciação. Além disso, a afirmação de que a continuidade dos descontos compromete recursos necessários ao tratamento e à subsistência não encontra respaldo em elementos mínimos de prova nos autos, pois não foram apresentados documentos que demonstrem a correlação direta entre os valores descontados e a impossibilidade de custear despesas médicas ou de manutenção. Tampouco há comprovação de que o Agravante não dispõe de outras fontes de renda ou meios para arcar com seus encargos. A mera alegação genérica de prejuízo financeiro não satisfaz o requisito do periculum in mora, que exige demonstração concreta e objetiva do risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, a ausência de prova robusta sobre impacto econômico efetivo impede reconhecer a urgência da medida, sobretudo porque a reversibilidade do desconto é possível mediante restituição futura, caso o direito seja reconhecido no mérito. Além disso, inexistem elementos nos autos a partir dos quais se possa afirmar que o Agravante se encontra enfrentando situação de risco, gravame insuportável ou iminência de dano, uma vez que, até então, vem arcando com o valor do imposto de renda sem impactos observáveis em suas finanças. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025 16:23:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador